Tribunal: TJPA
Processo: 0820244-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820244-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS COM O ESTADO DO PARÁ. CERTIDÃO NEGATIVA DO TCM/PA REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 E 2020. GESTÃO ANTERIOR. MEDIDAS JUDICIAIS ADOTADAS CONTRA O ANTIGO GESTOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 615 DO STJ. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Compulsando os

verifico que o Município comprovou que tomou as providências judiciais cabíveis contra o gestor responsável pela falta de prestação de contas, bem como, que a atual gestão se encontra adimplente com suas obrigações perante o TCE/PA, tendo juntado certidão negativa. (Id nº 17546924 – Pg 1)

2 -
Também demonstrou que estava em tratativa de convênio para aquisição de uma ambulância junto à Secretaria Estadual de Saúde do Pará (SESPA). Entretanto, o Ente não conseguiu emitir Certidão Negativa do TCM/PA, tendo em vista que foram identificadas irregularidades na Prestação de Contas de 2019 e 2020, de responsabilidade do ex-gestor, Pedro Patrício de Medeiros, o que estava sendo empecilho para finalização do Convênio.

3 –Desta forma, a situação em comento se enquadra na hipótese descrita na Súmula 615 do STJ
:
“Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.”

4- Portanto, presente os requisitos autorizadores a concessão da tutela antecipada.

4 – Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO CÍVEL, DOU-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
, contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Vara Única de São Domingos do Araguaia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer interposta contra o
ESTADO DO PARÁ
, indeferiu o pedido liminar, por entender que não se trataria de matéria para análise em plantão.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso, alegando a urgência para análise do pedido da tutela, pois visa celebrar o convênio com o Estado do Pará antes do dia 31/12/2023, evitando assim a perda dos recursos, especialmente pelo fato de que tais recursos são empenhados nos últimos dias de cada ano, coincidindo com o encerramento do Orçamento Geral do Estado do Pará, do ano de 2023.

Em síntese, na inicial, o Município de São Domingos do Araguaia/Pa relatou que está em tratativa de convênio para aquisição de uma ambulância junto à Secretaria Estadual de Saúde do Pará (SESPA), o investimento totaliza R$ 175.648,00 (cento e setenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e oito reais), concedido pelo Governo do Estado ao Município Requerente.

Dentre os documentos necessário para celebração do Convênio com a SESPA, encontra-se a necessidade de apresentar Certidão Negativa do TCM/PA. Entretanto, esta Municipalidade não conseguiu emitir o documento solicitado com efeitos de negativa, tendo em vista que foram identificadas irregularidades na Prestação de Contas de 2019 e 2020, de responsabilidade do ex-gestor Pedro Patrício de Medeiros.

Destaca que todos os documentos solicitados pela SESPA foram devidamente enviados conforme as exigências, comprovado pelo envio do e-mail e outros documentos anexados na peça inaugural. Porém, pela ausência da apresentação da certidão negativa do TCM/PA, o Município Requerente está sendo impedido de firmar o convênio com o Estado.

Por essas razões requereu que seja deferido o pedido de Tutela de Urgência para que seja cominado ao Réu Estado do Pará ALTERNATIVAMENTE que: A) Seja OBRIGADO a ACEITAR A CERTIDÃO DO TCM/PA já emitidas ao Município Autor para fins de cumprimento da exigência para firmar o Convênio para aquisição de 01 (uma) ambulância junto ao Governo do Estado, através da SESPA, no prazo de 24h, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); OU B) Seja OBRIGADO A SE ABSTER DE EXIGIR a Certidão com efeito de Negativa do TCM/PA para firmar convênio com o Município Autor para aquisição de 01 (uma) ambulância no prazo de 24 h, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); OU C) Seja OBRIGADO a emitir a Certidão com efeito de Negativa do TCM/PA ao AUTOR para viabilizar a firmatura de convênio com o Município Autor para aquisição de 01 (uma) ambulância, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a ser juntado nos presentes autos, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Em sede de plantão judiciário, foi deferido a tutela antecipada recursal, para compelir o
ESTADO DO PARÁ
a se abster de exigir a Certidão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará de Débitos Estadual com efeito de negativa, referente a prestação de contas do exercício financeiro de 2019 e exercício financeiro 2020, possibilitando, com isso, a celebração de convênios de transferências voluntárias de recursos em favor do recorrente, sob pena de multa no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitado à R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos, até julgamento final pela Eg. 1ª Turma de Direito Público.

Contrarrazões do Estado do Pará pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Como já explanado em sede de cognição sumária, ficou demonstrado que o Município comprovou que tomou as providências judiciais cabíveis contra o gestor responsável pela falta de prestação de contas ano 2019 e 2020, bem como, que a atual gestão se encontra adimplente com suas obrigações perante o TCE/PA, tendo juntado certidão negativa. (Id nº 17546924 – Pg 1)

Também demonstrou que estava em tratativa de convênio para aquisição de uma ambulância junto à Secretaria Estadual de Saúde do Pará (SESPA). Entretanto, o Ente não conseguiu emitir Certidão Negativa do TCM/PA, tendo em vista que foram identificadas irregularidades na Prestação de Contas de 2019 e 2020, de responsabilidade do ex-gestor, Pedro Patrício de Medeiros.

Desta forma, a situação em comento se enquadra na hipótese descrita na Súmula 615 do STJ, não podendo o Município ser negativado com fundamento em prestação de contas não efetivadas por gestões anteriores, sobre as quais já foram tomadas as providências cabíveis. Vejamos:

Súmula 615-STJ:

Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. GESTÃO ANTERIOR.

REQUERIMENTO DE REPRESENTAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS. SUMULA 615, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O ente municipal destaca que mesmo tendo envidado esforços, a Prefeitura de Altamira teve seu nome negativado pela Secretaria Estadual de Saúde no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios SIAFEM/PA, em 21 de janeiro de 2022.

2 -
Sustentou que a atual gestão municipal não pode ser penalizada por atos praticados pela gestão anterior, tendo em vista o princípio da intranscendência subjetiva das sanções.

3 -
Não obstante a legalidade da inscrição do agravado no SIAFEM-PARÁ, se observa que o ente municipal deu cumprimento ao disposto no art. 7º, §1º do Decreto nº 733, de 13 de maio de 2013, alterado pelo DECRETO Nº 2.249, de 20 de novembro de 2018.

4 -
Se observa que o Município em questão representou ao Ministério Público, em 06/12/2021, para que esse providenciasse o ajuizamento de ação de improbidade administrativa, já que seria o único legitimado após as alterações promovidas pela Nova Lei de Improbidade Administrativa, à época do ajuizamento da ação.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809444-91.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024 )

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS.
INCLUSÃO DO MUNICÍPIO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA (CAUC/CADIN/SIAFI). ATOS OCORRIDOS EM GESTÕES ANTERIORES. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA REPARAÇÃO DE DANOS E RESPONSABILIZAÇÃO DO MANDATÓRIO FALTOSO. SÚMULA 615 DO STJ. RESTRIÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme disposto na Súmula 615 do STJ, não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.
2. Hipótese em que o município, inscrito CAUC/CADIN/SIAFI como devedor da União em razão de notificação de débito do FGTS decorrente de autos de infração e objeto de execução fiscal, demonstrou ter tomado medidas judiciais concretas, como o ajuizamento de ação judicial visando à responsabilização dos ex-gestores responsáveis pelas irregularidades,
devendo ser mantida a sentença que determinou a exclusão do registro/pendências do autor nos sistemas restritivos de crédito
. 3. Apelação a que se nega provimento. 4. Honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da parte requerida em R$ 600,00 (seiscentos reais), majorados para R$ 1.000,00 (mil reais) em relação à apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

(TRF-1 - AC: 10002261720204014302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 25/01/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 01/02/2023 PAG PJe 01/02/2023 PAG)

Outrossim, como bem pontuado pelo Ilustre representante do Ministério Público em seu parecer, a situação em análise também se encontra nas exceções quanto a suspensão de repasse de recursos voluntários, conforme dispõe a LC nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a qual, especificamente para os casos de atividades de prestação de serviços de saúde, prevê o seguinte:

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. (...)

§ 3º. Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.

Portanto, a tratativa de convênio entre o Estado do Pará e o Município para aquisição de ambulância, não pode ser suspensa como forma de sanção, por ser uma ação relacionada à saúde e assistência social, hipótese em que se excetua a suspensão, seja pelo teor da Súmula 615 do STJ.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial.
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO, ratificando a tutela antecipada recursal concedida.

É o voto.

P.R.I.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, data de registro do sistema

Desembargadora

EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024